Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Contrato locação de veículo. Inovação recursal. Fundamentação. Defeito no veículo. Laudo que não permite concluir pela responsabilidade do réu. Faturas geradas após envio do veículo à assistência técnica. Contraprestação indevida.
1. A alegação de que há saldo remanescente do veículo dado em substituição foi aventada apenas no apelo, o que impede sua análise.
2. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento acerca das questões relevantes, o que foi feito no caso.
3. O veículo locado apresentou defeito que o tornou impróprio para uso, com apenas quatro dias de uso, não sendo possível concluir do laudo que o réu foi responsável pela modificação que causou o defeito no veículo.

4. As mensalidades cobradas pelo autor venceram após o envio do veículo à assistência técnica, sendo indevida a contraprestação ante a ausência de uso do veículo no período.